Tribunal: TJSP
Processo: 1020247-25.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Município de São Paulo - Pedido de concessão de isenção tributária– Pedido subsidiário para moratória para suspender a exigibilidade de crédito tributário referente ao ISS, em razão da pandemia provocada pelo COVID-19, pelo período em que determinado o fechamento dos 'shopping centers' - Impossibilidade - Ausência de legislação específica - Entidade tributante

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Município de São Paulo - Pedido de concessão de isenção tributária– Pedido subsidiário para moratória para suspender a exigibilidade de crédito tributário referente ao ISS, em razão da pandemia provocada pelo COVID-19, pelo período em que determinado o fechamento dos 'shopping centers' - Impossibilidade - Ausência de legislação específica - Entidade tributante que urge pela manutenção de suas receitas - Impossibilidade de atuação, "in casu", do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação entre os poderes - Precedentes desta C. Câmara - Decisão mantida - Recurso desprovido.